Tribunal: TJPA
Processo: 0052537-66.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052537-66.2015.8.14.0006

APELANTE: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. SENTENÇA QUE DEFERIU A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL NO VALOR DE R$1.100,00 (MIL E CEM REAIS). VALOR DE COMPRA DO IMÓVEL. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E PELA CONCESSÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O pleito recursal trata sobre a possibilidade de concessão de dano moral e majoração do
quantum
fixado a título de dano material em virtude de demolição de imóvel residencial localizado às margens de canal.

2 –
Em sentença, o MM. Juízo
a quo
não verificou os requisitos para a concessão de dano moral, concedendo dano material no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), valor pelo qual o imóvel fora comprado.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta por João Antônio dos Santos, com fulcro no art. 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização proposta em face do Município de Ananindeua.

Da inicial se extrai que o autor detinha a posse de imóvel localizado na Estrada do Icuí-Guajará, às margens do canal, em Ananindeua, desde 15 de maio de 2000, e que em 17 de fevereiro de 2014 fora surpreendido com maquinário efetuando a demolição de sua casa. Relata, então, que no momento da demolição lhe foi informado que tal ato estava autorizado pelo então Secretário de Infraestrutura de Ananindeua, salientando que não recebeu qualquer notificação prévia acerca do ocorrido. Deste modo, ingressou em juízo com o intuito de garantir a indenização por danos morais e materiais pelo ato ilícito praticado.

Houve apresentação de contestação, sendo aduzido que o autor tinha conhecimento de todo o processo de demolição, tendo sido construído em local de ocupação irregular e que o imóvel se encontrava em situação de risco de saúde e segurança do próprio morador.

Em sentença, o Douto Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido a restituir, a título de danos morais, o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), corrigido monetariamente a partir do evento danoso.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob afirmativa de que a Lei Municipal nº 2.480/11 não se aplica ao caso por haver entrado em vigor após a data de compra do imóvel. Aduz que faz jus ao percebimento de dano material e moral em virtude de o fato não haver sido praticado em conformidade com a lei.

Em contrarrazões, o apelado afirma que agiu em atenção ao poder de polícia, na restrita legalidade, requerendo o julgamento improvido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido.
”

Dos documentos probatórios anexos aos autos, se verifica que a aquisição do imóvel e das benfeitorias realizadas totalizaram o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), sendo determinado o pagamento danos materiais nesta importância, com a devida correção monetária a partir do evento danoso.

Acerca disto, vejamos como se porta a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SUPOSTAMENTE ERIGIDO EM ÁREA PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA. CONSTRUÇÃO MANTIDA POR LONGO PERÍODO SEM QUALQUER OPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS RELATIVAS AO BEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA EDILIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO LEGAL. RELATIVIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. A construção erigida em área pública, por si só, não é suficiente para permitir a sua demolição sumária pelo poder público, especialmente quando se trata de edificação antiga, amparada pela demora desidiosa do Estado. 2. Mesmo na hipótese de exercício do Poder de Polícia, inerente à Administração Pública, deve ser concedida a oportunidade para que o particular se manifeste e faça a sua defesa. 3. É cabível a relativização do poder de polícia, embora reconhecido amplamente pelo Poder judiciário, em respaldo à justiça social e à construção de uma sociedade mais justa e solidária, que visa erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, segundo os objetivos e variados princípios da Carta Magna. (Acórdão n.716027, 20120111919586APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª TU (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00051576620128150251, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-09-2016)

(TJ-PB - REEX: 00051576620128150251 0005157-66.2012.815.0251, Relator: DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2016, 4A CIVEL)

E mais:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).
DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
.
DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA
. 1.º APELO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2.º APELO. PREJUDICADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I – Analisando os documentos colacionados aos autos, certifica-se que, desde o ano de 2013, ocorreram denúncias tanto por parte da Associação de Moradores dos Conjuntos localizados próximo ao local da invasão – duas - (fls. 72/76), quanto por meio do call center da Prefeitura de Manaus (fls. 77/80), informando a ocorrência de invasão no local, considerada área de preservação permanente. II - A Municipalidade dispõe de vasta legislação em vigor que estabelecem as ferramentas para cessar o uso indevido das áreas de proteção ambiental e de preservação permanente, como o caso versado nos presentes autos. É que a proteção a essas áreas interessa a toda coletividade, sendo, assim, de relevante interesse público, ainda mais quando se tem notícias de que o meio ambiente está sendo degradado em proporção tal que nada restará se o Poder Público não intervir de forma rápida e eficiente. (...) VII – Apelação Cível manejada pelo Município de Manaus, parcialmente provida com a finalidade de retirar da condenação o valor do dano moral deferido. Apelação interposta por Orleus Pierre prejudicada.

(TJ-AM 06051916420158040001 AM 0605191-64.2015.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 11/12/2016, Terceira Câmara Cível)

Portanto, em conformidade com o disposto na sentença, não vislumbro os requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por dano moral, de modo que o
decisum
não merece ser retificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023